Tribunal: TJSP
Processo: 1017095-46.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos – Plano de saúde – Insurgência contra a sentença que julgou procedente a ação para declarar rescindido o contrato de plano de saúde firmado entre as partes, sem necessidade de cumprimento de aviso prévio, bem como para declarar a inexigibilidade do valor de R$ 22.688,68 correspondente às mensalidades de 28/02/2025 e 28/03/2025 – Pretensão da requerida de

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos – Plano de saúde – Insurgência contra a sentença que julgou procedente a ação para declarar rescindido o contrato de plano de saúde firmado entre as partes, sem necessidade de cumprimento de aviso prévio, bem como para declarar a inexigibilidade do valor de R$ 22.688,68 correspondente às mensalidades de 28/02/2025 e 28/03/2025 – Pretensão da requerida de reconhecimento da validade da cláusula contratual que garantiu a cobrança – Descabimento – Inexigibilidade de valores cobrados após a comunicação administrativa, com expresso pedido formalizado pela parte em sede administrativa – Reconhecimento da nulidade do art. 17 da RN 195/2009 da ANS, declarada na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 com eficácia "erga omnes" – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.